Tribunal: TJDFT
Processo: 0709502-68.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709502-68.2024.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: BRUNNO ANTONIO SILVA MOURA EMBARGADO: JOSE ANTONIO JOTACI DE MOURA À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES